Tribunal: TJMT
Processo: 1057155-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057155-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENIR AMERICO SOUZA DOMICIANO - CPF: 018.858.561-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1057155-55.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente:
ELENIR AMERICO SOUZA DOMICIANO
.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Liraglutida 6 mg/ml pelo Poder Público, sob o fundamento de ausência dos requisitos exigidos para concessão de fármaco não incorporado ao SUS. A recorrente sustenta a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas disponíveis, enquanto os entes públicos e o Ministério Público pugnam pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de incorporação da Liraglutida pela CONITEC pode ser afastada por suposta ilegalidade ou inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF estabelece, nos Temas 6 e 1.234, que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos.

A decisão da CONITEC pela não incorporação da Liraglutida, baseada em critérios técnicos de custo-efetividade e impacto orçamentário, goza de presunção de legitimidade e não se demonstra ilegal.

A parte autora não comprova a impossibilidade de substituição por medicamentos disponibilizados pelo SUS, inexistindo prova robusta da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas.

A prescrição médica isolada não supre a exigência de demonstração científica robusta da imprescindibilidade do fármaco, conforme os parâmetros de medicina baseada em evidências exigidos pelo STF.

A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos impede a concessão judicial do medicamento, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF. 2. A decisão da CONITEC pela não incorporação de medicamento possui presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante demonstração de ilegalidade. 3. A ausência de prova da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede o fornecimento judicial do fármaco pleiteado.

­­­­­­­­­­­_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); Súmula Vinculante 61; TJMT, N.U 1002699-21.2023.8.11.0078; TJMT, N.U 1006527-30.2017.8.11.0015.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

Em suas razões recursais (ID 337629414), a recorrente sustenta que os requisitos foram preenchidos, argumentando que o laudo médico comprova a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a sua pretensão.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste apresentaram contrarrazões (IDs 337629419 e 337629418), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 355516399), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a recente recomendação negativa da CONITEC para a incorporação do medicamento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento, por parte do Poder Público, do medicamento LIRAGLUTIDA 6 mg/ml, não incorporado aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
: "A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Analisando detidamente os autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos os requisitos, notadamente os destacados nos itens "b" e "c".

Primeiramente, o parecer do NATJUS informa que a CONITEC deliberou expressamente pela não incorporação da Liraglutida, por ausência de custo-efetividade e elevado impacto orçamentário. Tal decisão administrativa, de cunho técnico, goza de presunção de legitimidade e não foi demonstrada como ilegal, o que afasta um dos requisitos do Tema 6.

Ademais, e de forma decisiva, não há nos autos prova cabal da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS. O mesmo parecer técnico aponta a existência de outros tratamentos padronizados, como os fármacos Sibutramina e Orlistat, além de abordagem multidisciplinar.

A simples prescrição médica, ainda que de profissional da rede pública, não é suficiente para, isoladamente, impor ao Estado o custeio de um tratamento de exceção, notadamente quando a política pública de saúde oferece outras opções terapêuticas cuja ineficácia não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.

2. Recursos providos.” (N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim sendo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026